Tribunal: CARF
Processo: 13819.720360/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720360/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.367 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ABC CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/03/2010
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE.
Não se exclui a responsabilidade do transportador pelos tributos incidentes
sobre carga roubada durante o trânsito aduaneiro, em razão do roubo não se
amoldar à situação de caso fortuito ou de força maior, conforme delimitado no
art. 393 do Código Civil, sendo o evento considerado previsível e evitável,
cujos efeitos poderiam ser evitados.
TRÂNSITO ADUANEIRO. CARGA ROUBADA. ALÍQUOTA ZERO.
A adequação de carga roubada durante trânsito aduaneiro a alíquota zero
prevista em acordo internacional depende da averiguação do atendimento aos
requisitos previstos para a fruição do direito, quando do desembaraço
aduaneiro, oportunidade em que se dá o exame documental e físico dos bens.
MULTA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista em lei
ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou quaisquer outros, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que se encontra fora das competências dos
órgãos de julgamento administrativos, conforme a Súmula no 2 do CARF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
É cabível a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720360/2011-10
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Edurado e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decidão da
DRJ/REC, com os acréscimos cabíveis:
Contra a empresa ABC CARGAS LTDA, ora impugnante, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, doravante denominada apenas por ABC, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Uruguaiana - RS, para lançamento dos tributos incidentes
sobre mercadoria objeto do regime especial de trânsito aduaneiro, cujo transporte foi
realizado sob a responsabilidade do autuado e não fora concluído até a lavratura do
presente auto, em montante total de R$ 96.872,37.
Os principais elementos apresentados pela fiscalização como motivação do presente
lançamento, constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como
segue:
1. Na data de 11/03/2010, foi concedido regime especial de trânsito aduaneiro, que teve
como beneficiário o autuado, na condição de transportador, tendo como origem o
Terminal Aduaneiro da BR-290, cidade de Uruguaiana-RS, e como destino a EADI -
Libraport Campinas S/A, na cidade de Campinas-SP;
2. Posteriormente, em 05/04/2010, a transportadora comunicou o roubo da carga,
apresentando o boletim de ocorrência no 2010/201543, expedido pela Delegacia de
Polícia Civil de Palmeira-PR, razão pela qual, conforme legislação destacada, foram
lançados os tributos e contribuições sociais suspensos na operação de trânsito, que
incidiam sobre a importação da carga extraviada, acrescidos da multa de ofício.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante ABC podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 56 a 60):
(A) Após descrição dos fatos, com vistas a se beneficiar da redução de penalidade
prevista na legislação, destaca ter juntado aos autos os comprovantes de recolhimento
relativo ao IPI, PIS/PASEP e COFINS;
(B) Com relação ao II, insurge-se contra sua exigência, pois, conforme documentos de
origem juntados aos autos, a mercadoria seria proveniente do Chile, sendo, pois,
beneficiada pelo Acordo de Cooperação Econômica – ACE no 35 – Mercosul/Chile,
especificado em seu art. 3o, apêndice 1, no 10, o qual garante aos produtos enquadrados
no NCM 4011.10.00 a alíquota ZERO do II, o que torna indevida tal parcela lançada;
(C) Noutro ponto, requer que o veículo de transporte da carga em questão seja
desvinculado do trânsito referido, a fim de que possa continuar com sua atividade;
(D) Ante o exposto, requer que seja reconhecidos os recolhimentos realizados para fins
de redução da penalidade correspondente e que seja julgado improcedente a parcela
referente ao II.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO.
ISENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob
controle aduaneiro extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria afasta eventual
benefício de isenção ou redução Impugnação Improcedente
Impugnação Improcedente
Contra a decisão em referência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF,
nos seguintes termos:
1. Em função do roubo da mercadoria, as autoridades fiscais entenderam que
teria ocorrido o extravio das mesmas, de modo que a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos foi atribuída ao Recorrente, transportador, na
forma do art. 660, § 1o, inc. I, do Decreto no 6.759/2009;
2. Ocorre que o mesmo Decreto citado estabeleceria em seu art. 664 que a
responsabilidade poderia ser excluída no caso de caso fortuito e força
maior, situação que teria restado evidenciada diante do Boletim de
Ocorrência, emitido pela Polícia do Estado do Paraná, porém sem a carga;
3. Jurisprudência STJ tem afastado a responsabilidade do transportador em
caso de roubo da mercadoria;
4. Considerando que o Acordo de Complementação Econômica 35 –
MERCOSUL / CHILE garante aos importadores de produtos classificação
fiscal 40111000 a alíquota “zero” de Imposto de Importação,
correspondente a 100% de exoneração tributária decorrente do ajuste
internacional, entende o Recorrente como indevida a exigência do II sobre
produtos oriundos do processo de importação em apreço;
5. A multa no patamar de 75% sobre o principal possuiria caráter
confiscatório, carecendo tal penalidade de razoabilidade e de proporcionalidade;
6. Não haveria previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, em razão do que aqueles acréscimos seriam indevidos.
Em síntese, esse é o relatório.
.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que
manteve o Auto de Infração do IPI, PIS-COFINS e Imposto de Importação lançados em desfavor
do transportador da carga (pneumáticos), devido ao extravio de carga desta, alegadamente
roubada, eis que os tributos estavam suspensos devido ao regime de trânsito aduaneiro.
De fato, verifica-se que neste caso o Recorrente não se opôs à integralidade do
lançamento de ofício, insurgindo-se especificamente em relação à parcela do crédito tributário
correspondente ao Imposto de Importação – tanto assim que recolheu os demais tributos
lançados −, com fundamento no entendimento de que, por ser a mercadoria proveniente do Chile,
estaria beneficiada pelo Acordo de Cooperação Econômica no . 35 - Mercosul/Chile, sendo,
então, zero a alíquota aplicável ao II.
Portanto, a questão ora em debate cinge-se à possibilidade de manutenção da
cobrança do II lançado de ofício, face à alegação de ocorrência de roubo do veículo em conjunto
com a carga durante o regime especial que beneficia o trânsito de mercadorias.
Este fato, o roubo em si, não está em debate, vez que a instância de julgamento
administrativo a quo não discutiu sua efetiva ocorrência, manifestando o entendimento, contudo,
de que o lançamento persistiria mesmo diante de tais circunstâncias, por incidência do art. art.
660 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), que assim dispõe:
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de
infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art.
661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(Grifei)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Já o Recorrente argumenta que a situação do roubo da carga em conjunto com o
veículo se enquadraria na hipótese de caso fortuito ou força maior, prevista no art. 664 do
mesmo regulamento:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
O Código Civil, no seu § único do art. 393, delimita os institutos citados:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Então, como visto, o caso fortuito ou de força maior (tratados sem distinção pelo
Código Civil) são acontecimentos que, para sua configuração, necessitam ser imprevisíveis ou
inevitáveis, alheios à vontade das partes envolvidas na obrigação.
Sobre o roubo de mercadorias em regime de trânsito aduaneiro, o CARF possui
jurisprudência emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF, no seguinte sentido,
conforme ementas que seguem em reprodução:
Numero do processo: 10855.004717/2002-01
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 20/09/2017
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 12/04/2002 ROUBO DE MERCADORIA. CASO
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO. O roubo ou o furto da
carga transportada ou depositada trata-se de caso fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento do
transporte, o que não exclui a responsabilidade do transportador, sendo o risco inerente a atividade empresária
desenvolvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp no 1.172.027 - RJ (2009/0245739-4).
Numero da decisão: 9303-005.765
Nome do relator: DEMES BRITO

Numero do processo: 11077.000652/2005-90
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 22/11/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 01/12/2005 TRÂNSITO ADUANEIRO.
ROUBO DE CARGA. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial do Procurador provido.
Numero da decisão: 9303-007.711
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

Numero do processo: 11077.000342/2005-75
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/03/ 2019
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 20/07/2005 TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE
CARGA. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso
fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso especial da Fazenda provido.
Numero da decisão: 9303-008.382
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA

Portanto, a jurisprudência emanada da Câmara alta mostra-se sólida em considerar
que o roubo de carga transportada não exime o transportador das obrigações que lhe são
atribuídas, porquanto o fato não se amolda ao que a doutrina entende como caso fortuito externo,
adotando a ideia de que o risco de roubo se revela inerente à atividade desenvolvida pela
Recorrente (transporte).
Abro parênteses para lembrar que há tal distinção doutrinária em relação ao caso
fortuito: (1) Caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil, pois está no risco da
atividade; (2) Caso fortuito externo, afasta a responsabilidade civil, pois imprevisível inclusive
para o fornecedor, não estando no risco da atividade.
Assim, em seguimento à jurisprudência dominante neste Conselho, considero que
o roubo da carga não se mostra uma excludente da responsabilidade tributária, motivo pelo qual
deve ser mantido o lançamento de ofício do II e demais tributos incidentes.
Já no que concerne à alegação de que incidiria na situação o Acordo de
Complementação Econômica- ACE 35–MERCOSUL/CHILE, instituído pelo Decreto no
2075/1996, por consequência do que a alíquota incidente sobre os produtos importados seria
zero, temos que tal verificação é realizada pela RFB, por ocasião do respectivo desembaraço
aduaneiro da mercadoria.
Porém, a partir dos relatos contidos nos autos se constata que, sendo o roubo ato
precedente à chegada ao recinto alfandegado, a mercadoria não se submeteu ao ato de vistoria,
que consistiria no exame documental e físico, procedido pela autoridade aduaneira, a quem
competiria informar se os bens atenderiam aos requisitos para a fruição do regime fiscal em
comento, ao ser objeto do exame da procedência, da sua descrição, natureza, classificação fiscal
etc.
Portanto, assiste razão à decisão recorrida quando afirma que o fato gerador do
imposto ainda não teria ocorrido quando do roubo da mercadoria, que se encontrava em trânsito,
com tributos suspensos, quando da ocorrência do delito, posto que a hipótese de desoneração
somente seria verificada no momento do despacho, na unidade de destino da carga.
Em síntese, sem averiguação da mercadoria no ato de desembaraço, inaplicável o
ACE 35–MERCOSUL/CHILE.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário foca-se também
no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento
da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Portanto, cabível apenas verificar se a autoridade aduaneira procedeu nos limites
da lei, tal como posta, descabendo digressões maiores acerca do conteúdo da norma, por parte
deste Conselho.
Já no que concerne à incidência de juros calculados à taxa Selic, sobre a multa de
ofício, a matéria se encontra sumulada pelo CARF, na forma do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Nos termos do art. 45, inc. VI do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais-RICARF, o enunciado de súmula do CARF é de observância obrigatória
pelos seus conselheiros, motivo pelo qual deve ser aplicado obrigatoriamente neste voto.
Quanto ao recolhimento efetuado pelo Recorrente do IPI, PIS e COFINS, acertada
a decisão recorrida, quanto a caber à Unidade Administrativa Preparadora a imputação dos
valores recolhidos e a cobrança de eventual diferença.
Por conclusão e para encerrar, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720360/2011-10

Fl. 177
DF CARF MF
Original